Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. TRANSAÇÃO MOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DE NORMAS CONSUMERISTAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ENTREGA PARCIAL DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER. INCOMPLETA. MÉTODO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE A ÁREA FALTANTE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 É aplicável as normas de proteção ao consumidor ao contexto de transações imobiliárias, considerando a posição de vulnerabilidade do comprador perante a parte vendedora.

2 A análise do cumprimento e do descumprimento das obrigações estabelecidas em contrato deve considerar tanto a entrega efetiva de partes do imóvel quanto a totalidade do que foi acordado contratualmente.

3 A existência de um acordo entre a empresa e o condomínio, mesmo aprovado em assembleia, não pode modificar unilateralmente os termos dos contratos individuais sem a anuência de cada adquirente. A aprovação desse acordo não pode anular os direitos garantidos nos contratos de compra e venda.

4 A utilização do arbitramento para estabelecer o valor da indenização se mostra pertinente, assegurando a determinação exata e equitativa do dano experimentado pelo comprador, considerando as especificidades da situação em análise.

4.1 Os parâmetros objetivos, devidamente estabelecidos na sentença, fornecem uma base sólida para a condução do arbitramento, garantindo a precisão e a justiça na apuração dos valores indenizatórios.

5 A sentença, ao aplicar o índice IGPM/FGV e juros de mora de 1% ao mês após a citação, segue o previsto no contrato e na legislação, mantendo a equidade nos cálculos.

6 Definição dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, refletindo a extensão do êxito obtido por cada parte no litígio.

7 AMBOS RECURSOS IMPROVIDOS.